Tribunal: TJBA
Processo: 8039169-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039169-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROZENILDES SILVA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL E THC PARA TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL. DEMAIS REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol e THC, necessários ao tratamento de paciente com fibromialgia refratária aos tratamentos disponibilizados pelo SUS. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em análise: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS; (ii) analisar se o caso concreto apresenta urgência apta a justificar a concessão liminar. III. Razões de decidir 3. Relatórios médicos comprovam a imprescindibilidade do uso dos medicamentos POWER FULL 1:100TM (CBD 20mg/ml) e POWER FULL 20:1TM (THC 20mg/ml), bem como a ineficácia dos tratamentos anteriores. 4. Configurado o periculum in mora, diante do risco de agravamento do quadro clínico e de danos à qualidade de vida, devendo ser reformada a decisão que indeferiu a liminar. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "O fornecimento do medicamento é devido, posto que demonstrada sua imprescindibilidade por laudo médico fundamentado, a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente, configurado o risco de dano à saúde." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8039169-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ROZENILDES SILVA DOS SANTOS e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator